Tribunal: CARF
Processo: 11128.010054/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.010054/2008-29
RESOLUÇÃO
3001-000.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010054/2008-29
2
Trata de auto de infração em razão de a Recorrente não ter prestado informação
em tempo hábil, conforme consta no Relatório da DRJ de origem, que muito bem descreveu os
fatos e as fundamentações, razão pela qual a adoto, como minha, até seu julgamento. Confira:
(...)
Conforme descrição dos fatos do Auto de Infração, tendo em vista a Nota
Audit/Diaad n° 49 de 8 setembro de 2008, a qual apurou através de auditoria
quantidade elevada de DDEs com informação dos dados de embarque no
Siscomex fora do prazo legal, foi realizado levantamento no Setor de Exportação
da Receita Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que constatou
haver informação fora do prazo por parte da transportadora COMPANHIA LIBRA
DE NAVEGAÇÃO no mês de fevereiro de 2004 em 413 embarques realizados
através de 65 navios/viagens por ela representados.
A fiscalização fundamentou o auto nos artigos 37, §2o da IN-SRF no 28/94 e art.
107, IV, incisos "c" e “e” do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pela Lei no
10.833/03, cobrando a multa de R$ 5.000,00 por embarque.
Intimada do Auto de Infração em 19/01/2009 (fls. 28), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 13/02/2009 (fls. 32 e ss), alegando em síntese:
- A requerente foi intimada a recolher multa pela infração descrita no art.
37 e parágrafo segundo da IN-SRF 28/94, c/c art. 44;
- o prazo assinalado no Auto de Infração como registra o autuante
tem por base a redação dada pela IN - SRF 510 de 2005;
- se os embarques listados ocorreram nos anos de 2003 e 2004 e a
referida IN somente entrou em vigor em 14/02/2005, resta claro que
o prazo ali estabelecido não seria aplicável aos referidos embarques,
somente possível, nos casos de aplicação do princípio da
retroatividade benigna;
- autuação padece de equívoco, o que a inquina de nula, devendo ser
declarado por essa Delegacia de Julgamento;
- a Requerente não deixou de prestar informação sobre veículos ou
cargas neles transportadas. Apenas o fez com atraso, o que é uma
hipótese diferenciada da penalidade estipulada no referido
dispositivo legal;
- a Requerente gostaria de se manifestar acerca das divergências
encontradas, para que n.o se alegue, no futuro, que seu direito está
precluso;
- destaca que as multas relativas aos embarques dos navios listados
(vide fls. 36) devem ser de plano canceladas, haja vista o decurso do
prazo decadencial para sua cobrança;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010054/2008-29
3
- o Decreto no 70.235 que regula o processo administrativo fiscal
estabelece em seu art. 5o parágrafo único que os prazos serão
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-
se o do vencimento e o § único: os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal do órgão em que corra o processo ou
deva ser praticado o ato;
- a Lei n° 9.784/99, que trata do processo administrativo, em seu art.
23 deixa claro que os atos do processo devem realizar-se em dias
úteis, no horário normal da repartição na qual tramitar o processo;
- as informações sobre os navios e embarques listados, fls. 38, foram
prestadas dentro do prazo de dez (10) dias, reconhecido como
tolerância pelas Alfândegas por se tratar de Despachos Posteriores,
em geral processados diretamente pelos exportadores;
- persistindo alguma dúvida, pode e deve essa D. Delegacia de
Julgamento determinar a realização de diligências naquela Repartição
para que se manifeste acerca destas alegações;
- os seguintes embarques, listados também às fls. 38, foram
informados dentro do prazo de sete dias a saber :
NAVIO - LYKES ENVOY
DIA DO EMBARQUE : 23/01/2004 (SEXTA-FEIRA)
DIA DA INFORMAÇÃO : 02/02/2004
(SEGUNDA-FEIRA) DENTRO DO PRAZO :
INÍCIO 26/01 TÉRMINO 02/02 NAVIO - NYK
PASION
DIA DO EMBARQUE : 30/01/2004 (SEXTA-FEIRA)i
DIA DA INFORMAÇÃO : 07/02/2004 (SÁBADO) DENTRO DO
PRAZO : INÍCIO 02/02 TÉRMINO 09/02
- as informações foram prestadas ANTES que o procedimento fiscal fosse
instaurado;
- a denúncia espontânea da infração exclui o pagamento de
qualquer penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional combinado com o art. 102 do Decreto-Lei 37/66;
- na remotíssima hipótese de manutenção da penalidade, esta deve
se limitar a cada navio e viagem e não por DDEs e/ou embarques;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010054/2008-29
4
- requer a redução do valor das multas aplicadas, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem
nortear as decisões emanadas pela Administração Pública.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 28 de agosto de 2017 a 20a Turma da DRJ / SPO exarou o
Acórdão sob no 16-79.571, que por unanimidade de votos procedente em parte, cancelando parte
do crédito tributário exigido, no valor de R$ 225.000,00, mantendo R$ 100.000,00.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
tomou conhecimento do documento supramencionado, uma vez que acessou o seu teor na data
09/11/2017, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde a mesma data na Caixa Postal.
Em 24 de novembro do mesmo ano, aviou o presente remédio recursivo, onde nele
consta:
1. Tempestividade;
2. Relato dos fatos;
3. Prescrição intercorrente;
4. Erro material;
5. Mérito da decisão recorrida;
6. Erro in judicando em relação a denúncia espontânea;
7. Da necessidade de reforma da r. decisão recorrida;
8. Requerimentos.
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010054/2008-29
5
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
3. RESOLUÇÃO - Sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 STJ.
A peça recursiva insurge da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99 e, ademais e diante do Tema no 1.293 STJ,
imperioso é que o julgador análise em sede preliminar o presente remédio recursivo.
Quanto ao lapso temporal do prazo de estagnação processual, tem-se que: i) a
impugnação foi apresentada em 13 de fevereiro de 2009 (e-fl. 32), sendo julgada em 28 de agosto
de 2017 (e-fls. 95 - 105), quando transcorrido oito anos, seis meses vinte e quinze dias; ii) o
Recurso Voluntário foi aviado em vinte e quatro de novembro de 2017, sendo que seu julgamento
está pautado para o dia junho 22 de 2025, transcorrido mais sete anos e seis meses. Isso totaliza
mais quinze anos de paralisação.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010054/2008-29
6
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010054/2008-29
7
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante a esse C. CARF,
apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 164
DF CARF MF
Original